Tribunal: TJES
Processo: 5006476-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006476-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: JEFFERSON LUIZ DA SILVEIRA VAZ

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA SUBSTANCIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO CABIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPAGANDA ENGANOSA. PROVIMENTO.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), estabelece a possibilidade de cabimento do Agravo de Instrumento em hipóteses fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação.

2.
A decisão de primeiro grau, ao reconhecer a revelia substancial, afeta diretamente a fase instrutória, impondo a aplicação da taxatividade mitigada para o cabimento do Agravo de Instrumento, dada a relevância dos efeitos processuais incidentes.

3.
A impugnação apresentada pela administradora de consórcio, conforme trechos citados da contestação, aborda diretamente a ausência de promessa de contemplação e a informação prestada sobre o funcionamento do consórcio, configurando-se como resposta específica aos fatos alegados pelo autor na inicial.

4.
Dessa forma, não se justifica o reconhecimento da incontrovérsia dos fatos alegados pelo autor, devendo a questão relativa à falha de informação ser submetida à fase probatória.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
JEFFERSON LUIZ DA SILVEIRA VAZ
, reputou incontroversa o alegado vício de consentimento decorrente de falha de informação que teria incutido no requerente a expectativa de contemplação no consórcio contratado com lance inferior à realidade.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8391691, em resumo, a agravante alega que:
(I)
impugnou especificamente a alegação de propaganda enganosa e de promessa de contemplação;
(II)
“todos os tópicos trazidos em contestação são apenas desdobramentos e consequências da exclusão e restituição dos valores pagos ao autor” (fl. 10); e que
(III)
“não há que se falar em reconhecimento da incontrovérsia dos fatos alegados em exordial. Muito ao contrário, diante da expressa impugnação por esta administradora, resta afastada quaisquer efeitos da revelia substancial, na forma como fundamentado anteriormente, inclusive para fins de afastamento da aplicação do art. 349 do CPC, já que não há que se falar em revelia substancial”.

Sobre o cabimento recursal, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, via de regra, não admite a interposição de agravo de instrumento diante de decisão que reconhece a revelia formal do requerido, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ATOS E DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 2) A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação. 3) Na hipótese, a decisão objurgada, que decretou a revelia da ora agravante, não se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, reflete caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, de modo que o momento oportuno para a impugnação da decretação da revelia seria em “preliminar” de apelação cível (ou contrarrazões). 4) Com efeito, em que pese a decretação da revelia, a ora recorrente poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente. 5) Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. (Data: 23/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5009662-35.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REVELIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RÉU REVEL. PARTICIPAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que determinada decisão interlocutória desafie recurso de agravo, é preciso que integre o rol do art. 1.015, do CPC/15, ou que se subsuma nas circunstâncias que o colendo Superior Tribunal de Justiça intitulou de “taxatividade mitigada”. [...] pronunciamento este que não rosta do rol taxativo do art. 1.015 e nem atende aos requisitos estabelecidos no precedente vinculante do STJ (tema n.º 988). 2. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção (ART. 349/CPC). 3. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (Data: 28/Sep/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004743-37.2021.8.08.0000, Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Contudo, no caso sob análise, percebe-se que o magistrado de primeiro grau declarou a revelia substancial da administradora requerida, pela suposta ausência de impugnação específica de fatos deduzidos pelo autor na inicial, circunstância que, enquanto capaz de interferir na fase instrutória do feito de origem, atrai a incidência a taxatividade mitigada estabelecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
1
.

Superado o ponto, percebe-se que a irresignação da agravante restringe-se ao reconhecimento da incontrovérsia do argumento autoral relativo à falha de informação que teria incutido no consumidor requerente a expectativa de contemplação em consórcio com lance inferior à realidade (revelia substancial), sob o seguinte fundamento (evento nº 8391695):

Na espécie, verifico que petição inicial foi assaz clara em especificar a tutela jurisdicional almejada (condenação da Requerida à imediata restituição dos valores pagos pelo Autor e pagamento de indenização por danos morais), bem como o fato que entende, conferir suporte a tal pretensão (suposto vício de consentimento decorrente de falha de informação que teria incutido no Requerente a expectativa de contemplação com lance inferior à realidade), e, de fato, a contestação contida no ID18908977, não enfrentou a matéria, limitando-se a trazer outros aspectos absolutamente impertinentes, visto que não se discute nenhuma das cláusulas contratuais defendidas e tampouco há alegação de promessa de contemplação, motivo pelo qual reputa-se como incontroverso tal fato.

Com base nos referidos fundamentos, o douto magistrado
a quo
deixou de fixar pontos controvertidos relativos ao suposto vício de consentimento, relevantes para o julgamento do mérito da ação.

No entanto, do exame da peça de defesa (evento nº 8391693), observa-se que a administradora requerida impugnou de forma suficiente a aludida alegação, conforme trechos abaixo transcritos:

[...]

Em suas alegações a título de exordial, o autor aduz que recebeu uma proposta de um preposto da instituição requerida para aderir a um grupo de consórcio para aquisição duas castas de crédito, com o potencial de fácil e rápida contemplação mediante lance.

Porém, conforme relata o autor, após o pagamento de diversas parcelas e o oferecimento de lances, não teve suas cotas contempladas e optou pela rescisão do contrato e solicitou a devolução do montante pago a título de parcelas, o que não deve prosperar, tendo em vista o modo de funcionamento de um consórcio sobre o qual o autor foi devidamente informado e anuiu no momento da contratação.

Excelência, cumpre observar que não há que se falar em “promessa de contemplação” na contratação de um consórcio. O requerente foi informado a respeito do produto contratado, tendo em vista que os contratos foram disponibilizados e assinados pelo mesmo, conforme documentação juntada aos autos pelo autor [...]

Nos contratos de adesão, a parte autora foi informada a respeito do funcionamento do consórcio e de como seriam feitas as contemplações, qual seja, por meio de Lance ou Sorteio, conforme cópia da proposta anexa, e ainda declarou que recebeu uma via da proposta e que teve prévio conhecimento das cláusulas do contrato de participação [...].

Neste sentido, não merecem ser acolhidas as alegações da parte autora, tendo em vista que inexiste promessa de contemplação em qualquer tipo de consórcio. Destaca-se que o autor sequer junta qualquer prova sobre suas alegações de que houve promessa de contemplação restando, assim, expressamente impugnadas as alegações de promessa de contemplação, tendo em vista que a adesão a um grupo de consórcio cria mera expectativa de contemplação.

[...].

No último parágrafo da transcrição observa-se que a administradora requerida rebate frontalmente os argumentos de suposta promessa de contemplação.

Desse modo, deve ser afastada a decretada incontrovérsia acerca da tese autoral de falha na informação sobre os requisitos de contemplação dos consórcios contratados pelo requerente, tese que deve ser também objeto de prova na fase de instrução processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada a fim de afastar a revelia substancial da administradora de consórcios requerida em relação à tese de falha na informação sobre os requisitos de contemplação dos consórcios contratados pelo requerente.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema nº 988).

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (Tema nº 988).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada a fim de afastar a revelia substancial da administradora de consórcios requerida em relação à tese de falha na informação sobre os requisitos de contemplação dos consórcios contratados pelo requerente.